Tribunal: TJES
Processo: 5028422-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028422-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ARISTON DE SOUZA MELO FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ARISTON DE SOUZA MELO FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por meio da qual pretende repetição de indébito de quantia paga a maior a título de ITBI relativo a compra e venda de imóvel, em virtude de ter o Requerido realizado revisão do lançamento tributário por declaração do contribuinte de forma unilateral, sem processo administrativo.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o Requerido a restituir ao Requerente a quantia de R$.1.989,89, a título de dano material, pelo que se pagou a mais a título de ITBI, EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em suma, de (i) necessidade de sobrestamento do feito ao julgamento do Tema nº 1113/STJ; (ii) regularidade do emprego do valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cabe destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao julgar procedente a demanda, uma vez que o ente municipal não se desincumbiu do ônus da prova de ter procedido a revisão do lançamento tributário mediante devido procedimento administrativo, violando o disposto no art. 148 do CTN e inobservando as Teses fixadas no Tema nº 1113 pelo c. STJ, no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, salvo se infirmado por processo administrativo próprio, veja-se:

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
,
não estando vinculada à base de cálculo do IPTU
, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que
somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);

c) o Município
não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

A revisão do lançamento depende que seja “
instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

In casu
, o Requerido não acostou aos autos documentação apta a amparar a legalidade da revisão do lançamento, ônus que lhe incumbia, conforme jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009579-28.2020.8.08.0048 APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA APELADOS: DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) 3. Presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN. 4.
Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50). 5. Sem razão o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 6. Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo. 7. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009579-28.2020.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023)

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)